Tribunal: TJES
Processo: 5033897-57.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho; Contribuição sobre a folha de salários; Repetição de indébito; Isenção
Data de julgamento: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033897-57.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ANTONIO JOSE FERREIRA ABIKAIR e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
DOENÇA GRAVE. RESTITUIÇÃO. TERMO INICIAL. ANO-CALENDÁRIO. DATA DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. ERRO DE PREMISSA RECONHECIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. VRTE. PARCELAS ANTERIORES. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REJEITADO EMBARGOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ACOLHIDO OS EMBARGOS DE ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA ABIKAIR.

1.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, o
s embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição,
ou para corrigir erro material,
devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2.
O acórdão embargado, em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal, registrou expressamente que a Taxa SELIC incide apenas a partir da publicação da EC 113/2021, devendo, quanto às parcelas anteriores, incidir o índice VRTE como critério de atualização monetária;

3.
Reconhece-se o erro de premissa quanto ao termo inicial da restituição, considerando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional para repetição de indébito de IRPF inicia-se na data da entrega da Declaração de Ajuste Anual, ocasião em que se consolida o tributo devido
;

4
.
Rejeitado embargos do Estado do Espírito Santo. Acolhido embargos de
Antônio José Ferreira Abikair
.

Vitória, 06 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração opostos por Antônio José Ferreira Abikair e, por igual votação, rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão (ID 13843744) que, à unanimidade, acolheu os embargos de declaração opostos por Antônio José Ferreira Abikair, com efeitos infringentes, para negar provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo.

Em suas razões (ID 14002516), Antônio José Ferreira Abikair argumenta que ainda persiste omissão quanto à incompatibilidade da sentença recorrida com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o prazo prescricional para repetição de indébito do IRPF inicia-se com a entrega da declaração de ajuste anual e não com a retenção na fonte, defendendo, então, o direito à restituição dos valores indevidamente retidos a título de IRPF sobre sua aposentadoria durante todo o ano-base de 2018, objeto da Declaração de Ajuste Anual de 2019, sob pena de violação ao § 1.º do art. 150 do CTN.

O Estado do Espírito Santo, em seus embargos (ID 14110054) aponta omissão no acórdão, alegando ausência de manifestação quanto aos critérios de correção monetária e à fixação dos juros de mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic durante todo o período, com fundamento na Lei n.º 9.250/95, nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e no art. 157 da CF. Afirma que a utilização da Selic é prevista na legislação de regência do imposto de renda, independentemente da EC 113/2021, e que sua aplicação, por englobar juros e correção monetária, impede cumulação com outros índices.

Contrarrazões pela rejeição recíproca dos embargos (ID 14281603 e 14374931).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

Os embargantes se insurgem contra o acórdão que acolheu os embargos de declaração opostos por Antônio José Ferreira Abikair, com efeitos infringentes, para negar provimento à apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo, cujos acórdãos foram assim ementados:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CÂNCER. ISENÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO. VRTE. PERÍODO POSTERIOR À EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA SELIC. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os embargos de declaração são recurso de cognição restrita, sendo admitidos apenas quando na ocorrência de omissão, obscuridade, contradição, erro material e, excepcionalmente, na constatação de erro de premissa (EDcl no AgInt no AREsp 2208161 / MG);

2. Assiste razão o embargante, tendo em vista que a SELIC somente se aplica aos descontos realizados após a data de publicação da citada emenda e o voto condutor não considerou que havia descontos anteriores, sob os quais deve permanecer o VRTE como índice;

3. Embargos acolhidos com efeitos infringentes”.

“EMENTA
:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA GRAVE. LEI FEDERAL 7.713/88. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DE SINTOMAS OU APARENTE CURA. MANUTENÇÃO DE ISENÇÃO. SÚMULA 627 DO STJ. TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO. DATA DO DIAGNÓSTICO. OBSERVADO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. RETENSÃO MENSAL. ATUALIZAÇÃO. SELIC. DESPROVIMENTO RECURSO DE ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA ABIKAIR. PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

1. A súmula 627 do STJ firmou o entendimento de que “
O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade
”;

2. No caso de neoplasia maligna (câncer), o TJES, em consonância com o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado que, mesmo em aparente cura, a isenção deve permanecer em razão dos impactos mantidos sobre a vida o indivíduo, tendo em vista que se mantém os riscos de retorno da doença e, com isso, as despesas de acompanhamento preventivo;

3. A restituição do imposto retido da fonte retroage à data do diagnóstico, observando a prescrição quinquenal. Nesse sentido, considerando o ajuizamento da ação em 20 de outubro de 2023, faz jus à repetição dos valores retidos a partir de 20 de outubro de 2018, devendo, sobre essas parcelas, incidir a SELIC como fator de atualização;

4. Ainda que os valores retidos em todo ano de 2018 constem da declaração do Imposto de Renda no ano de 2019, a retenção nos proventos ocorrem mensalmente, de modo que não se justifica a inclusão dos valores anteriores ao marco fixado pela magistrada;

5. Desprovido o recurso de Antônio José Ferreira Abikair. Parcialmente provido o recurso do Estado do Espírito Santo”.

Antônio José Ferreira Abikair argumenta que permaneceu omissão quanto à tese de incompatibilidade da sentença recorrida com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que o prazo prescricional para repetição de indébito do IRPF inicia-se com a entrega da declaração de ajuste anual e não com a retenção na fonte, defendendo, então, o direito à restituição dos valores indevidamente retidos a título de IRPF sobre sua aposentadoria durante todo o ano-base de 2018, objeto da Declaração de Ajuste Anual de 2019, sob pena de violação ao § 1.º do art. 150 do CTN.

O Estado do Espírito Santo, em seus embargos, suscita omissão no acórdão, argumentando que não houve pronunciamento quanto aos parâmetros de correção monetária e fixação de juros de mora, defendendo a aplicação da Taxa Selic durante todo o período, com fundamento na Lei n.º 9.250/95, nos Temas 810 do STF e 905 do STJ, e no art. 157 da CF. Afirma que a utilização da Selic é prevista na legislação de regência do imposto de renda, independentemente da EC 113/2021, e que sua aplicação, por englobar juros e correção monetária, impede cumulação com outros índices.

Quanto ao questionamento do ente Estadual, constou expressamente do acórdão relativo aos embargos de declaração que “
a SELIC somente se aplica aos descontos realizados após a data de publicação da citada emenda e o voto condutor não considerou que havia descontos anteriores, sob os quais deve permanecer o VRTE como índice
”, tendo o voto condutor, inclusive, mencionado jurisprudência desta Câmara sob o tema.

Mas, no mesmo sentido, é também o entendimento já manifestado por outras Câmaras:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE . INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. CUSTAS PROCESSUAIS ANTECIPADAS. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DE JUROS . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento:
Os valores de imposto de renda indevidamente descontados devem ser corrigidos monetariamente pelo VRTE até 09/12/2021, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, e pela Taxa SELIC a partir de 09/12/2021
. Sobre a restituição das custas processuais antecipadas, deve incidir apenas correção monetária desde o efetivo desembolso, sem juros de mora. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e XXII; CTN, art . 161, § 1º; Lei Federal nº 9.250/1995, art. 39; Lei nº 9.494/1997, art . 1º-F; LC nº 282/2004, art. 42, § 2º; EC nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947/SE (Tema 810), Rel . Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09 .2017; STJ, REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905), Rel. Min . Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018; STJ, Súmula 523 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50144074920238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Publicado em 16/10/2024) – G.N.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5034706-81.2022.8.08 .0024 APTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM APDO: LAURO FRANCISCO NUNES RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO – ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS - PRELIMINAR EX OFFICIO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - LEI 7.713/98 E LCE 288/2004 – SÚMULA 598 STJ - NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. 1 . [...] 6.
O termo inicial de incidência de juros ao valor devido, que possui natureza tributária, é o indicado na Súmula 188 do STJ e a correção monetária, o previsto na Lei Estadual nº 6.556/2000, VRTE
. Pedido de modificação do termo inicial de incidência dos juros moratórios rejeitado, pois consonante com o estabelecido na sentença. 7. Recurso conhecido e desprovido. 8 . Sentença ilíquida. Não aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC. 9. Remessa necessária improcedente. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 5034706-81.2022.8 .08.0024, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Publicado em 21/03/2024) – G.N.

Por sua vez, quanto à irresignação do embargante Antônio José Abikair sobre o termo inicial da prescrição da restituição de imposto de renda, de modo a englobar os descontos incidentes sobre todo o ano de 2018, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que o termo inicial da prescrição é a data estabelecida para a entrega da Declaração Anual de Imposto de Renda, porque é na entrega que se consolida o imposto devido.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ARTS. 3º E 4º DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. APLICABILIDADE ÀS AÇÕES AJUIZADAS APÓS A SUA ENTRADA EM VIGOR (9/6/2005). TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 4/STF. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DATA DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. [...] 4. No caso concreto, a Primeira Turma adotou a tese prevalente sobre a aplicação das alterações promovidas pelo art. 3º da LC 118/2005 e manteve, na íntegra, o acórdão de origem, segundo o qual, tendo a ação sido proposta após a vigência da LC 118/2005, encontrava-se fulminada pela prescrição quinquenal a pretensão da parte contribuinte de discutir os valores indevidamente retidos. 5. Considerou-se, todavia, que, em se tratando de ação objetivando a restituição de valores retidos a título de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), o marco inicial da contagem do quinquênio legal seria a data de retenção dos valores, e não a data da entrega da declaração do ajuste anual. 6. Nesse tópico, o posicionamento adotado dissente do entendimento consolidado nesta Corte Superior de que a fluência do prazo prescricional da ação de repetição de indébito tributário do IRPF inicia-se com a entrega pelo contribuinte da declaração de ajuste anual, e não a partir da retenção na fonte, pela fonte pagadora, que não tem o efeito de pagamento antecipado aludido no § 1º do art. 150 do CTN. Precedentes: REsp 1.845.450/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 19/12/2019; AgInt no AREsp 1.156.024/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 30/4/2018; AgRg no REsp 1.276.535/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/5/2016, DJe de 13/5/2016. 7. Logo, a pretensão recursal merece acolhimento para se reconhecer que o lustro prescricional para propositura da ação de restituição de IRPF indevidamente retido dá-se com a entrega da declaração de ajuste anual pelo contribuinte. E, considerando a relevância dessa data para o deslinde da controvérsia, cuja identificação não foi feita pelo acórdão hostilizado e tampouco pode ser aferida em recurso especial por demandar revolvimento do acervo probatório, há necessidade de devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação do Direito à espécie segundo as premissas jurídicas aqui estabelecidas. 8. Embargos de declaração acolhidos, conferindo-lhes efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso especial do contribuinte. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 890.467/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 11/5/2023.)

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração
opostos pelo Estado do Espírito Santo e
acolho os embargos de declaração
opostos por Antônio José Ferreira Abikair, com efeitos infringentes, para conhecer e dar provimento à sua apelação, determinando a restituição dos valores de Imposto de Renda indevidamente descontados ao longo de todo o ano-calendário de 2018.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

V O T O

APELAÇÃO CÍVEL
:
5033897-57.2023.8.08.0024

PEDIDO DE VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após analisar detidamente os autos, não tenho dúvidas em acompanhar, em sua integralidade, o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.